Tribunal: TJES
Processo: 5002588-90.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002588-90.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS ZOBOLI
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

1- Agravante que alega ser vítima do golpe dos empréstimos consignados, por meio de contratação que não solicitou, além de não ter recebido os respectivos valores, apesar de mensalmente serem descontados os valores de seu benefício previdenciário.

2- Caso concreto em que o consumidor não pode ser prejudicado pela inércia da instituição financeira em fornecer o contrato impugnado, devendo-se considerar ainda a sua condição de idoso, o valor percebido a título de aposentadoria pelo INSS e que o
periculum in mora
se revela inverso, haja vista que
os descontos são realizados diretamente na aposentadoria, verba de natureza alimentar essencial à garantia da subsistência.

3- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Carlos Zoboli devido à Decisão inserida no ID 22222484 da
Ação de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
registrada sob o nº 5001778-82.2023.8.08.0011, em que o MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos realizados pelo Banco Pan S/A em seu benefício previdenciário em razão do Contrato nº 320237725-9, aos seguintes fundamentos:

“Quanto a probabilidade do direito, o Requerente demonstrou a tentativa de juntar o contrato objeto da ação, através de solicitação/reclamação (ID Nº 22018456), para que fosse possível aferir acerca de eventuais irregularidades e por conseguinte trazer maior robustez a todo o alegado, no entanto, administrativamente isso não foi possível, visto que o procedimento foi encerrado sem a respectiva entrega e juntada do documento aos autos.

A urgência também resta ausente, tendo em vista que alguns dos descontos já vem sendo efetuados desde abril de 2018, sem qualquer oposição, na medida em que a presente ação apenas fora proposta em fevereiro de 2023.”

No recurso de ID 4525348, o Agravante pleiteia a reforma do
decisum
ao argumento de que “
foi vítima do ‘golpe dos empréstimos consignados’, através de contratação que
[...]
não solicitou. O montante de crédito no valor de R$ 1.002,96 (mil e dois reais e noventa e seis centavos), não foi recebido pelo Agravante, não tendo ele participado da relação contratual. Os descontos estão ocorrendo desde abril de 2018 e somam 58 (cinquenta e oito) parcelas
”, sendo descontado o valor de R$ 13,93 (treze reais e noventa e três centavos) por mês.

Como cediço, tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

No caso em tela, nessa análise exauriente, entendo que o Agravante não pode ser prejudicado pela inércia da instituição financeira em fornecer o contrato pleiteado, devendo-se considerar ainda a sua condição de idoso, o valor percebido a título de aposentadoria pelo INSS e que o
periculum in mora
se revela inverso, haja vista que
os descontos são realizados diretamente na aposentadoria, verba de natureza alimentar essencial à garantia da subsistência do Agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para determinar ao Banco Pan inventariante que suspenda os descontos no benefício previdenciário José Carlos Zoboli relativamente ao Contrato nº 320237725-9.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Acompanho o relator.